Tribunal: TJMT
Processo: 0015821-70.2014.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PLEITO DE CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS. SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE. INICIAL ACOMPANHADA APENAS DA CERTIDÃO DE VIDA FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE DE USUFRUTO ANTES DO ATO DE APOSENTADORIA. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. ADEQUAÇÃO DO MOMENTO AO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO. CONSONÂNCIA COM A SÚMULA 07 DA TURMA RECURSAL DESTE ESTADO. MANUTENÇÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Feito decorrente de competência declinada pelo e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em razão da tese fixada em sede do IRDR n. 85560/2016, cujo teor estabelece a tramitação pelo microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para as causas de até 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.
Recurso inominado. Sentença de improcedência.
O direito controvertido consiste na conversão em pecúnia de licença-prêmio e férias não gozadas por servidor público na ativa.
O usufruto de férias e licença-prêmio conceitua-se como discricionário da Administração mediante os critérios da conveniência e oportunidade, tendo em vista a necessidade de adequar o afastamento ao interesse do serviço público.
Inicial é acompanhada apenas da certidão de vida funcional, sem que haja uma negativa da Administração, de modo que a pretensão no modo formatado importaria em o Judiciário imiscuir-se na organização administrativa.
Consonância do entendimento firmado por esta Turma Recursal mediante a Súmula 07: “É descabida impor a conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída por servidor público que se encontra na ativa, ante a possibilidade de usufruir do benefício a qualquer tempo, antes da aposentação (Aprovada em 19/09/2017).”
Recurso conhecido e desprovido.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995, aplicada subsidiariamente no âmbito dos Juizados da Fazenda Pública.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[SEBASTIANA DE MIRANDA - CPF: 107.671.931-72 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo desprovimento do recurso.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020